Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-02.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000927-02.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDER BARBOSA CARNEIRO - CPF: 017.555.261-48 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOISES LIMA NOMINATO - CPF: 936.370.202-20 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE – MULTA E DÉBITOS LANÇADOS EM NOME DO ALIENANTE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS – EXTINÇÃO PREMATURA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PEDIDO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE DECORRENTE DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS – OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação dos entes públicos, bem como condenar a adquirente do veículo a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva.

É legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

A extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive se manifestar quanto à responsabilidade do adquirente, bem como sem apreciar os pedidos relativos a obrigações institucionais, implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Egrégia Turma,

Colendos Pares,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ao Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO ante a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória de negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico com prestação inadimplida e, por consequência, indefere-se a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, por meio da Defensoria Pública, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença, posto que os entes públicos são legitimados passivos para responder aos termos da ação.

Requereu o provimento do recurso para “reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO e do ESTADO DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da demanda, e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e jugar a ação, devendo os autos voltar a instancia inferior para o seu regular processamento”.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O DETRAN, igualmente, apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De fato, tenho que assiste razão à parte promovente, ora Recorrente, uma vez que a extinção prematura do feito não se compatibiliza com o pedido inicial, nem com os princípios do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque sequer houve pronunciamento quanto à responsabilidade do adquirente do veículo, mas apenas quanto aos entes públicos.

A sentença indeferiu a inicial, declarando a ilegitimidade passiva dos entes públicos, porém não se pronunciou quanto a eventual responsabilidade do adquirente do veículo, o que não se mostra coerente, cerceando direitos.

A ação fora proposta contra os entes públicos e contra o adquirente do veículo, conforme constou da sentença:

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por EDER BARBOSA CARNEIRO em desfavor de MOISES LIMA NOMINATO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, MUNICÍPIO DE CUIABÁ, e ESTADO DE MATO GROSSO.

O pedido formulado na inicial fora feito nos seguintes termos, conforme fragmento que cito, na íntegra:

a) Sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, por ser o Requerente pobre, nos termos dos artigos 98 e 99 do NCPC, da Lei 1.060/50, não tendo condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento;

b) A citação dos requeridos para responderem nos termos do presente feito, sob os efeitos da revelia e pena de confissão sobre a matéria fática, com as cominações legais;

c) seja julgado, ao final,
PROCEDENTE
o presente pedido para: 1) Declarar que o requerente alienou o veículo, objeto da lide, ao requerido no dia
13.12.2017
, e em consequência condenar o requerido Sr.
MOISES LIMA MOMINAATO
, a regularizar o registro do automóvel perante o DETRAN/MT, no prazo estipulado por Vossa Excelência. Também, que seja reconhecido o requerido Sr.
MOISES LIMA MOMINATO
, como responsável pela dívida de licenciamento, seguro DPVAT, e IPVA, perante o DETRAN/MT, a partir da data de transferência de propriedade. Atualmente perfaz a quantia de
R$ 444,21 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos),
de débitos
,
devidamente corrigidos monetariamente
.
Finalmente, devendo ser eximido o requerente da responsabilidade pelos tributos, taxas, relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da alienação do veículo, quanto ao DETRAN/MT, Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, devendo ser determinado que conste nos seus registros que o requerente
alienou o veículo no dia 13.12.2017
ao Sr.
MOISES LIMA MOMINATO.

Portanto, o pedido formulado em relação aos entes públicos consiste na limitação de responsabilidade por conta da venda do veículo.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Havendo pedido de isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá e do DETRAN/MT, bem como para condenar a adquirente a regularizar o registro do veículo e quitar os débitos anteriores, não há se falar em ausência de interesse e ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.

É legítimo o DETRAN para responder aos termos da ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e realizar o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão.

Diante da extinção prematura do feito por ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual, sem inclusive perfectibilizar a citação do adquirente do veículo implica em cerceamento de defesa, de modo que deve a sentença ser anulada com o retorno dos autos para efetivação e prosseguimento do feito, com a prolação de nova sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de anular a sentença proferida e determinar a devolução dos autos à origem para possibilitar o processamento do feito com prolação de nova sentença ao final.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021